Tribunal: TJMT
Processo: 1002310-93.2023.8.11.0059
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002310-93.2023.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HEBER WANDERLEY CAMPOS - CPF: 881.320.721-20 (RECORRENTE), PAULO ESTEVAO RODRIGUES DE QUEIROZ JUNIOR - CPF: 703.651.291-19 (ADVOGADO), MARQUELINE DA SILVA FERNANDES - CPF: 820.443.682-34 (RECORRIDO), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), SAMELA RICIELLY RODRIGUES CASTRO - CPF: 057.726.201-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso de nº:

1002310-93.2023.8.11.0059.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
HEBER WANDERLEY CAMPOS.

Recorrida:
MARQUELINE DA SILVA FERNANDES.

Data do julgamento virtual:
30/09

a 03/10/2024.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ART. 61 DA LEI DO CHEQUE. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA APÓS A PRESCRIÇÃO CAMBIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos de cobrança formulados na ação, condenando o requerido ao pagamento de R$ 8.500,00, devidamente corrigido e acrescido de juros de mora de 1% a.m., decorrente de cheque prescrito. O recorrente arguiu preliminar de nulidade de citação e, no mérito, pediu a improcedência dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a alegada nulidade da citação; (ii) determinar se a cobrança de cheque prescrito, com base no art. 61 da Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque), é válida após o prazo de prescrição cambial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de nulidade de citação é rejeitada, uma vez que o Aviso de Recebimento (AR) foi assinado, indicando a regularidade da citação no endereço comercial do recorrente, que não contestou o vínculo com o local.

4.

O art. 61 da Lei nº 7.357/85 permite a cobrança por enriquecimento ilícito, mesmo após a prescrição cambial do cheque, desde que a ação seja proposta dentro de dois anos após a prescrição da execução.

5.

O cheque, como título de crédito, é autônomo e abstrato, não sendo necessário discutir a relação jurídica subjacente para fins de cobrança, salvo prova de quitação, a qual não foi apresentada pelo recorrente.

6.

A jurisprudência confirma que o prazo para ajuizamento de ação de cobrança fundada em enriquecimento ilícito, com base em cheque prescrito, independe da demonstração da "causa debendi", e o ônus de provar a quitação da dívida recai sobre o devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação é válida quando realizada no endereço comercial do requerido, não havendo nulidade se o vínculo com o local não é contestado.

2.

A ação de cobrança por enriquecimento ilícito com base em cheque prescrito é válida dentro do prazo de dois anos após a prescrição cambial, conforme o art. 61 da Lei nº 7.357/85, e não exige a prova da relação causal, cabendo ao devedor comprovar o pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque), art. 61; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp 1190037/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 06/09/2011, DJe 27/09/2011;

·

TJ-MT, N.U 1000911-98.2017.8.11.0007, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 19/06/2018, DJE 21/06/2018.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos formulados na exordial, a fim de condenar o requerido
ao pagamento do valor total de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir do vencimento da cártula.

O recorrente arguiu a preliminar de nulidade de citação e no mérito requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente o reclamado sustenta a nulidade de citação, todavia conforme se verifica no id de n. 230417689, o A.R. restou positivo com assinatura e numero do documento de identificação, sendo que o endereço indicado é comercial, o qual o recorrente não impugna seu vinculo com o mesmo, conforme segue:

Rejeito tal preliminar.

Trata-se os autos de ação de cobrança objetivando o recebimento ao valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), em razão de um cheque emitido pelo requerido.

Anoto inicialmente, que a reclamante ingressou com ação de execução do cheque nos autos de nº 1000377-85.2023.8.11.0059, a qual foi julgada extinta em razão de prescrição do cheque, fato é que isso não afasta o direito da reclamante de realizar ação de cobrança.

Não obstar o pleito inicial de recebimento do valor do referido cheque é embasado no que prevê o art. 61 da Lei de Cheques, comprovando sua exigibilidade, verbis :

“Art . 61 A ação de enriquecimento contra o emitente ou outros obrigados, que se locupletaram injustamente com o não-pagamento do cheque, prescreve em 2 (dois) anos, contados do dia em que se consumar a prescrição prevista no art. 59 e seu parágrafo desta Lei”.

Conclui-se, pois, que a recorrida comprovou a existência do direito postulado, enquanto o recorrente não se desincumbiu de provar os fatos modificativos ou extintivos do direito do autor.

Nesse sentido,
verbis:

“SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE CHEQUE. EMISSÃO HÁ MENOS DE DOIS ANOS. ART. 61 DA LEI Nº 7.357/85. POSSIBIBILIDADE. DISCUSSÃO DA “CAUSA DEBENDI”. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante, ora recorrido, sustenta ser credor da quantia de R$ 23.891,00, referente ao cheque n. 850232, emitido pelo Reclamado em 23/07/2021, sendo este devolvido pelo motivo 11 (sem provisão de fundos).

2. Em contrapartida o Recorrente pugna pela reforma da sentença, sob o argumento de ser imprescindível a comprovação da relação causal, já que se trata de cheque prescrito, sem força cambial.

3. Contudo, embora o cheque encontra-se prescrito para execução, foi emitido há menos de dois anos, por isso desnecessária é alegação da “causa debendi” em ação de enriquecimento ilícito, consoante dispõe o art. 61 da Lei nº 7.357/85.

4. O cheque é ordem de pagamento a vista e constitui título de crédito autônomo e abstrato, que independe do negócio que deu lugar ao seu nascimento, sendo que valor inserido não necessita de comprovação de liquidez, pois representa quantia certa, não competindo ao terceiro de boa-fé a descrição do negócio subjacente, para demonstrar a origem e exigibilidade do título.

5. Eis o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e da Turma Recursal Única:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – CHEQUE PRESCRITO – INDICAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE – DESNECESSIDADE – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PARCIAL – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Prescrito o prazo para execução do cheque, o artigo 61 da Lei do Cheque prevê, no prazo de 2 (dois) anos a contar da prescrição, a possibilidade de ajuizamento de ação de locupletamento ilícito que, por ostentar natureza cambial, prescinde da descrição do negócio jurídico subjacente” (STJ – 4ª Turma – REsp 1190037/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 06/09/2011, DJe 27/09/2011). 2. Para evitar o acolhimento judicial da pretensão de cobrança deduzida pelo autor de ação fundada no enriquecimento ilícito e lastreada por cheque prescrito (Lei nº 7.357/85, art. 61), deve a parte ré apresentar prova cabal da quitação da dívida, mediante apresentação de recibo emitido na forma do art. 320 do Código Civil, ou qualquer outra prova documental que o pudesse validamente substituir. A falta de prova da quitação da dívida representada pela cártula, em regra, conduz à procedência do pedido de cobrança. (N.U 0000407-51.2015.8.11.0049, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 30/10/2017)

RECURSO INOMINADO - CHEQUE PRESCRITO - AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO - AÇÃO AJUIZADA PELO PORTADOR DO TÍTULO - POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE DECLINAÇÃO DA CAUSA DEBENDI - AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É desnecessária é a declinação da causa debendi em ação de cobrança fundada em cheque prescrito, mas proposta no prazo previsto no artigo 61 da Lei 7.357/85.

2. Destarte, ausente prova de adimplemento da dívida e do alegado desacordo comercial, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a ação condenado a parte requerida ao pagamento da dívida representada pelas cártulas anexas à inicial.

3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1000911-98.2017.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 21/06/2018)

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Posto isso, proponho JULGAR PROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1. CONDENAR a parte promovida pagar à parte promovente a quantia total de R$23.891,00 (vinte e três mil, oitocentos e noventa e um reais) a título de título de danos materiais, com referência ao cheque nº 850232, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da emissão do título e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da primeira apresentação à instituição financeira sacada, cf. tema 942 de Recurso Repetitivo do STJ, REsp nº 1556834/SP); 2. REJEITAR as preliminares argüidas”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a execução em faze ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.”
(N.U 1001200-69.2023.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024